Tribunal: TJPA
Processo: 0817352-81.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817352-81.2023.8.14.0028

APELANTE: TRINDADE FERREIRA CHAVES, JAIRO FERREIRA CHAVES, JOSIVALDO FERREIRA CHAVES, JOILMA FERREIRA CHAVES, FRANCISCO FERREIRA CHAVES, INACIO FERREIRA CHAVES, JOSE FERREIRA CHAVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora, declarou a nulidade da relação jurídica de cartão de crédito consignado (RMC) e determinou a restituição de valores, sem, contudo, pronunciar-se sobre a compensação da quantia de R$ 1.899,30 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos) originalmente creditada em favor da consumidora. O embargante alega omissão e requer o abatimento para evitar enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de compensação entre os valores disponibilizados pelo banco à autora e os valores a serem restituídos pela instituição financeira, decorrente da declaração de nulidade e conversão do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Verifica-se a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que o pedido de compensação dos valores liberados foi expressamente formulado em sede de contestação e contrarrazões, mas não foi apreciado no acórdão que determinou a restituição do indébito.

2.

Reconhecida a nulidade do cartão de crédito consignado e operada a sua conversão para as disposições de empréstimo consignado (art. 170 do CC), impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
. A compensação é medida imperativa e consequência lógica da conversão do negócio, nos termos do art. 368 do Código Civil, devendo o valor creditado à autora ser abatido do montante indenizatório ou de repetição de indébito devido pelo banco, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e determinar a compensação de valores.

Tese de Julgamento:

“1. Configura omissão sanável via embargos de declaração a ausência de manifestação judicial sobre pedido expresso de compensação de valores formulado pela parte ré.
2. A declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com sua conversão em empréstimo consignado enseja a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor com aqueles a serem restituídos pelo banco, a fim de assegurar o retorno ao
status quo ante
e evitar o enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 170 e 368 do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 170 e 368.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817352-81.2023.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA:
ESPÓLIO DE TRINDADE FERREIRA CHAVES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30423938

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 30423938
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
ESPÓLIO DE TRINDADE FERREIRA CHAVES,
para declarar a nulidade da relação jurídica
.

Narram os autos de origem que a Autora contratou um empréstimo consignado previdenciário, mas o valor foi disponibilizado por cartão de crédito consignado, com descontos mensais via RMC, sem informação prévia ou autorização expressa.

Afirma que já teve descontado R$ 3.794,85 sem abatimento da dívida, configurando prática abusiva.

Requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 7.589,70), indenização por danos morais de R$ 10.000,00, além da concessão de tutela de urgência para suspender os descontos, com multa de R$ 2.000,00 por descumprimento. Pleiteia também gratuidade da justiça e a adoção do juízo 100% digital.

No ID 25279574, o Juízo concedeu os benefícios da Justiça Gratuita, inverteu o ônus da prova, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, dispensou a designação da audiência de conciliação e determinou a citação do réu para contestar o feito.

Em contestação ID 25279576, o banco requerido sustenta que o cartão de crédito consignado “BMG Card” foi contratado pela autora de forma voluntária e consciente, com a assinatura do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido.

Destaca que a autora realizou saques utilizando o cartão, totalizando R$ 1.899,30 (um mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), o que comprova a efetiva contratação e uso do produto.

Explica que a modalidade de cartão de crédito consignado permite o desconto automático do valor mínimo da fatura na folha de pagamento, com juros mais baixos, e que a dívida pode ser quitada integralmente ou parcialmente.

O banco nega qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação e sustenta que a modalidade de cartão de crédito consignado é legal e regulamentada.

Refuta o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado, alegando que as modalidades são distintas e que a conversão é tecnicamente inviável.

Em réplica à contestação (ID 25279582), a parte autora impugna os argumentos apresentados pelo Banco na contestação.

Argumenta que o contrato apresentado pelo banco é inválido, pois não corresponde ao contrato discutido na ação e contém diversas irregularidades, como falta de informações claras, ausência de rubricas e assinaturas de testemunhas, e preenchimento posterior ao suposto consentimento.

Reitera que foi induzida a erro, acreditando ter contratado um empréstimo consignado comum, e que os descontos realizados são indevidos.

O Juízo intimou as partes para especificarem eventuais provas a produzir, sob pena de preclusão e/ou julgamento antecipado do mérito. Ambas as partes dispensaram a produção de outras provas, concordando com o julgamento antecipado.

Sobreveio sentença nos seguintes termos (id. 25279587):

(...) Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e IRDR4 (Portaria n.º 42/2024-GP, de 10 de janeiro de 2024)

TRINDADE FERREIRA CHAVES
interpõe
recurso de apelação
(id. 25279588) contra sentença que julgou improcedente sua ação, sustentando que foi
induzida em erro ao contratar empréstimo consignado
, o qual foi
implantado como cartão de crédito com RMC
, sem seu conhecimento, uso ou desbloqueio do cartão.

Alega
hipervulnerabilidade como consumidora idosa
, vício de consentimento, falha no dever de informação, desvirtuação contratual, ausência de envio de faturas e
dano moral
in re ipsa
.

Pede a
nulidade do contrato
,
restituição em dobro dos descontos
indevidos e
indenização por danos morais
, sugerindo R$ 10.000,00.

Alternativamente, requer a
conversão do contrato para empréstimo consignado pessoal
, com
readequação dos valores e amortização
correta da dívida.

O
BANCO BMG
apresentou
contrarrazões
, defendendo a
legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC)
, com base em documentos que comprovariam a contratação, como contrato assinado e comprovante de transferência (TED).

Suscita prejudiciais de prescrição (trienal) e decadência (quadrienal).

Sustenta que
houve ciência e anuência da parte autora
quanto à natureza do negócio,
inexistindo vício de consentimento ou falha na informação
.

Argumenta também que os descontos realizados foram legítimos, rechaçando qualquer prática abusiva ou dano moral, e requer a
manutenção da sentença de improcedência
proferida em 1ª instância.

Em vista da notícia de falecimento da Autora/Apelante no
Id. Num. 25279593
, ordenei a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, I e §§1º e 2º, II, do CPC, em decisão de id. 26345928, e a intimação pessoal dos herdeiros da falecida, no endereço constante na petição inicial (
Id. Num. 25279561
), para que manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação no prazo de 90 dias, nos termos do artigo 313, §4º, do CPC, sob pena de eventual extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, IX, CPC).

Foi promovida a habilitação de seus herdeiros (id. 27965567), que ora figuram no polo ativo como Apelantes.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 30423938
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) CELEBRADO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de uma consumidora que, pretendendo contratar empréstimo consignado, foi induzida a aderir a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). A autora alegou não ter sido devidamente informada sobre a natureza do produto, o que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário sem amortização substancial da dívida. O banco réu defendeu a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência do direito da autora; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a possível ocorrência de vício de consentimento por falha no dever de informação; (iii) avaliar a configuração de dano moral
in re ipsa
decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar; e (iv) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Afasta-se a prejudicial de prescrição, pois, em se tratando de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto indevido, tendo como termo inicial a data da última parcela. Do mesmo modo, não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, uma vez que a pretensão principal é a declaração de nulidade do negócio por abusividade, e não a sua anulação por vício de consentimento.

2. A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em vez do empréstimo consignado tradicional, sem informações claras e precisas ao consumidor, configura prática abusiva e violação ao dever de informação (arts. 39, V, e 51, VI, do CDC). A ausência de transparência sobre a natureza do contrato, que gera uma dívida praticamente insolúvel através de descontos do valor mínimo da fatura, caracteriza vício de consentimento e impõe a nulidade da avença.

3. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora para quitação de um contrato nulo privam-na de parte de sua verba alimentar, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe da comprovação de prejuízo concreto.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve seguir a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600663/RS): os descontos ocorridos até 30 de março de 2021 devem ser devolvidos de forma simples, enquanto os posteriores a essa data devem ser restituídos em dobro, por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, declarar a nulidade do contrato, determinar a sua conversão em empréstimo consignado comum, condenar o banco à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando o consumidor é induzido a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, por violação ao dever de informação e boa-fé objetiva.
2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo configuram dano moral
in re ipsa
.
3. A repetição do indébito deve ser simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme tese fixada pelo STJ."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

·
CF/1988, art. 927, parágrafo único.

·
CC, arts. 138, 170, 178, 189, 206, V, 389, 398, 406.

·
CPC, arts. 86, parágrafo único, 313, I, §§1º, 2º, II e 4º, 373, I, 485, IX, 487, I, 1.010, 1.026, §2º.

·
CDC, arts. 27, 29, 39, V, 42, 51, VI.

Jurisprudência relevante citada:

·
STJ, Súmula nº 54; Súmula nº 283; Súmula nº 297; Súmula nº 362.

·
STJ, REsp 829835/RS; AREsp 2075065 RS; AgInt no REsp 1730186 PR; REsp 1238935 RN; AgInt no AREsp 1.236.637/MG; AgInt no AREsp 1876583 RS; EAREsp 600663/RS; AgInt no AREsp 1.954.306/CE; AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.883/PR.

O
BANCO BMG S.A
., então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30712243
), a parte Embargante sustém a existência de
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios, alegando que ao anular o contrato e determinar a devolução dos valores descontados, o acórdão deixou de se pronunciar sobre a necessária compensação com a quantia de R$ 1.899,30 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), que foi creditada na conta da Embargada por ocasião da contratação.

Argumenta que a ausência de determinação para compensação ou devolução deste valor configura enriquecimento ilícito da parte autora, violando o princípio do retorno das partes ao status quo ante.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou Contrarrazões (ID
31209394
), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por considerá-los protelatórios, argumentando que a intenção do banco é rediscutir o mérito já decidido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto assistir razão ao banco embargante.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos, assiste razão ao recorrente, visto que o acordão objurgado, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora, pedido que restou deduzido em sede de contestação (id. 25279576) e de contrarrazões à apelação (id. 25279590).

Passo, assim, a abordar expressamente o pedido de compensação, integralizando o Acórdão embargado.

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC). A decisão impugnada reconheceu que, devido à falha de informações, a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

É dizer, a compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.

Com base nisso, os embargos devem ser acolhidos

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS
para suprir o vício de omissão apontado em relação ao pedido de compensação
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026